Tribunal: TJSP
Processo: 1008566-83.2018.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - INOCORRÊNCIA - DILAÇÃO PROBATÓRIA PROCRASTINATÓRIA – ALEGAÇÃO AFASTADA. De rigor o julgamento antecipado da lide, não havendo de se cogitar de nulidade processual por cerceamento de defesa ante a não realização de prova pericial.

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO – CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO – EMBARGOS À

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - INOCORRÊNCIA - DILAÇÃO PROBATÓRIA PROCRASTINATÓRIA – ALEGAÇÃO AFASTADA. De rigor o julgamento antecipado da lide, não havendo de se cogitar de nulidade processual por cerceamento de defesa ante a não realização de prova pericial.

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO – CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO REJEITADOS – SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS FUNDAMENTOS – RECURSO NÃO PROVIDO. Presentes os requisitos de exequibilidade, quais ssejam, liquidez, certeza e exigibilidade, de rigor a rejeição dos embargos à execução, mantendo-se integralmente a da sentença, cujos fundamentos se adotam como razão de decidir na forma do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal.

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – REVISÃO CONTRATUAL – ANATOCISMO. Não é vedada a cobrança de juros capitalizados (anatocismo) nos contratos bancários.

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – JUROS – LIMITAÇÃO À LEI DE USURA - IMPERTINÊNCIA. As regras da Lei de Usura não se aplicam às taxas de juros cobradas nas operações realizadas pelas pessoas jurídicas componentes do Sistema Financeiro Nacional, como retrata a Súmula 596 do STF.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020239
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008566-83.2018.8.26.0132, da Comarca de Catanduva, em que é apelante EXPRESSO
TRANSBRISA LTDA EPP, é apelado BANCO SAFRA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ADILSON DE ARAUJO
(Presidente sem voto), ANTONIO RIGOLIN E ROSANGELA TELLES.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
PAULO AYROSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008566-83.2018.8.26.0132
1-Voto n.o 44.705
2
Apelação No 1008566-83.2018.8.26.0132
Apelante : EXPRESSO TRANSBRISA LTDA EPP (rec. judicial)
Apelado : BANCO SAFRA S/A
Comarca: Catanduva 2a Vara Cível
Juiz (a): Maria Clara Schmidt de Freitas

V O T O No 44.705
PROCESSUAL CIVIL - CERCEAMENTO DE DEFESA -
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - INOCORRÊNCIA -
DILAÇÃO
PROBATÓRIA
PROCRASTINATÓRIA

ALEGAÇÃO AFASTADA. De rigor o julgamento antecipado da
lide, não havendo de se cogitar de nulidade processual por
cerceamento de defesa ante a não realização de prova pericial.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
BUSCA E APREENSÃO

CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO
EMBARGOS À
EXECUÇÃO REJEITADOS
SENTENÇA CONFIRMADA
POR SEUS FUNDAMENTOS
RECURSO NÃO PROVIDO.
Presentes os requisitos de exequibilidade, quais ssejam, liquidez,
certeza e exigibilidade, de rigor a rejeição dos embargos à
execução, mantendo-se integralmente a da sentença, cujos
fundamentos se adotam como razão de decidir na forma do art.
252 do Regimento Interno deste Tribunal.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
REVISÃO CONTRATUAL

ANATOCISMO. Não é vedada a cobrança de juros capitalizados
(anatocismo) nos contratos bancários.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
JUROS
LIMITAÇÃO À LEI
DE USURA - IMPERTINÊNCIA. As regras da Lei de Usura não
se aplicam às taxas de juros cobradas nas operações realizadas
pelas pessoas jurídicas componentes do Sistema Financeiro
Nacional, como retrata a Súmula 596 do STF.
EXPRESSO TRANSBRISA LTDA EPP ofertou embargos à
execução que lhe move BANCO SAFRA S/A.
A r. sentença de fls. 636/649, cujo relatório se adota, julgou
improcedentes os embargos, e condenou a embargante ao pagamento das
custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, fixados em
10% sobre o valor da causa, observando-se a justiça gratuita concedida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008566-83.2018.8.26.0132
1-Voto n.o 44.705
3
Inconformada, apela a embargante almejando a reforma da decisão,
alegando, em síntese, que: houve cerceamento de defesa com o impedimento
de produção de prova pericial; não consubstancia título executivo
extrajudicial o documento apresentado pelo Banco Apelado como
representativo de seu crédito, qual seja, a Cédula de Crédito Bancário (CCB)
ante a falta de liquidez, certeza e exigibilidade, pois o cálculo do valor devido
depende da emissão de documentação unilateral complementar pelo credor;
deve ser aplicado o CDC ao caso; a taxa de juros fixada na cédula de crédito
bancária e ora cobrada pelo Banco Apelado é abusiva, que inclusive
caracteriza ofensa ao direito do consumidor, uma vez que lhe são impostos
juros extorsivos, devendo ser tal cláusula da avença considerada nula; o limite
diário cobrado no contrato é ilegal, uma vez que extrapola em muito a taxa
legal permitida em nosso ordenamento jurídico pátrio; no contrato firmado há
na cláusula 8o, parágrafo terceiro a previsão do pagamento de multa (cláusula
penal) em 2%, o qual de modo irredutível o Banco Apelado impôs cláusula
excessivamente onerosa ao consumidor em detrimento ao banco; a comissão
de permanência prevista contratualmente é totalmente ilegal, vez que não
pode ser cobrada em conjunto com quaisquer outros encargos, tais como
juros remuneratórios, juros de mora, correção monetária ou multa contratual
(fls. 655/680).
O apelado apresentou contrarrazões, batendo-se pelo não
provimento do recurso (fls. 683/696).
É O RELATÓRIO.
Conheço do recurso, e lhe nego provimento.
Inicialmente, rejeito a alegação de cerceamento de defesa ante a
não produção de prova pericial. De acordo com o que foi afirmado pelo juízo
de primeira instância, os autos estavam devidamente instruídos para decisão,
sendo desnecessário procrastinar o julgamento.
Conforme se depreende dos autos, as partes firmaram cédulas de
crédito bancário, com alienação fiduciária em garantia de um semi-reboque
Furgão 2 eixos, carroceria fechada, marca SR Fachini, 2009/2010, placa CVN
2802. Em razão do inadimplemento, o credor notificou a ré, que não quitou a
dívida, o que levou à propositura de ação de busca e apreensão em face do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008566-83.2018.8.26.0132
1-Voto n.o 44.705
4
devedor, posteriormente, requereu a conversão em ação de execução, por não
encontrar o bem, o que foi deferido (fls. 109/112).
O executado ofertou embargos à execução, que foram julgados
improcedentes. Inconformado, ofertou o embargante recurso de apelação,
almejando a reforma da decisão, não merecendo acolhida seu recurso.
O autor exequente trouxe aos autos o contrato, e o demonstrativo
do débito, o que basta para a propositura da presente execução.
Como bem constou da decisão:
“A execução encontra-se devidamente embasada no contrato
mencionado, título executivo extrajudicial, representando dívida certa,
líquida e exigível.
O contrato e o demonstrativo de débito foram juntados a fls.
15/22 e 211/212 dos autos principais, o último após o pedido de
conversão da ação para execução de título extrajudicial.
O art. 28 da L. no 10.931/2004 prevê expressamente que “A
Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa
dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela
indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo,
ou nos extratos de conta corrente, elaborados conforme previsto no
§2o”.
(...)”
No que se refere aos juros pactuados acima daqueles pretendidos,
nada têm de abusivos, não merecendo guarida o inconformismo do autor.
É unânime no Colendo STJ o entendimento de que a taxa de juros
não se sujeita à limitação da Lei de Usura, assim como podem ser cumuladas,
capitalizando-as. Esta questão dos juros já foi submetida a julgamento pelo
sistema de recursos repetitivos, no REsp 973.827-RS, que restou assim
ementado:
CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM
DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS
COMPOSTOS.
DECRETO
22.626/1933
MEDIDA
PROVISÓRIA
2.170-36/2001.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA.
MORA.
CARACTERIZAÇÃO.
1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008566-83.2018.8.26.0132
1-Voto n.o 44.705
5
de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória
2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a
circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente,
incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao
capital e sobre eles passam a incidir novos juros.
2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática
financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos
usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do
cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva
e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas
processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é
proibido pelo Decreto 22.626/1933.
3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:
- "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior
a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da
Medida Provisória n. 1.963-17/2000, em vigor como MP 2.170-01, desde que
expressamente pactuada."
- "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual
deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário
de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".
4. Segundo o entendimento pacificado na 2a Seção, a comissão de
permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos
remuneratórios ou moratórios.
5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado
o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da
abusividade das cláusulas contratuais questionadas.
6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.
(STJ 2a Seção REsp 973.827-RS Relatora para o acórdão
Min. MARIA ISABEL GALLOTTI J. 08.08.2012
Consigne-se, ainda, que as regras da Lei de Usura não se aplicam às
taxas de juros cobradas nas operações realizadas pelas pessoas jurídicas
componentes do Sistema Financeiro Nacional, como retrata a Súmula 596 do
STF, reiteradamente aplicada pelo Augusto STJ.
O embargante também se insurge contra a cobrança da comissão de
permanência cumulada com outros encargos. Em tese, seu argumento estaria
correto, vez que a cobrança cumulativa não pode ser aceita. No entanto, de
acordo com os cálculos apresentados, não houve a cobrança de forma
irregular, como bem se verifica no seguinte trecho da sentença:
“As cláusulas decima sétima e décima oitiva - fls. 86 do
contrato dispõem que, no caso do não pagamento das prestações ou do
inadimplemento de qualquer obrigação assumida, incidem sobre os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008566-83.2018.8.26.0132
1-Voto n.o 44.705
6
valores em débito:
a) Comissão de permanência de acordo com as taxas médias
de juros de mercado;
b) Juros moratórios à taxa de 1% ao mês; e
c) Multa de 2%.
Assim, comprovada a regularidade do título posto em
execução, de rigor a rejeição dos embargos à execução.
(...)
Ocorre que é vedada a cumulação da comissão de
permanência com a correção monetária ou juros remuneratórios, ao teor
da Súmula n. 30 do STJ (“A comissão de permanência e a correção
monetária são inacumuláveis”) e da Súmula n. 296 da mesma Corte
(“Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de
permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de
mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao
percentual contratado”).
Outrossim, é vedada sua cumulação com os juros moratórios
e a multa moratória, nos termos da Súmula n. 472: "A cobrança de
comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos
encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a
exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa
contratual".
(...)
Assim, nos contratos bancários não há ilegalidade na
previsão de aplicação de comissão de permanência e sua cobrança,
desde que não seja cumulada com outros encargos, como juros
moratórios e correção monetária.
No caso, em que pese a disposição contratual, nos cálculos
oferecidos pelo banco (fls. 211 e 212 do feito principal) está
discriminada a cobrança, no período de inadimplência, somente dos
juros moratórios de 1% e da multa contratual, não havendo sinal de
cobrança da comissão de permanência.
Tampouco apontou a embargante quando teria ocorrido a
exigência da comissão com os outros encargos.
Isso considerado, não há cobrança abusiva nesse sentido,
mantendo os encargos moratórios exigidos pela embargada: juros de
mora de 1% e multa de 2%, porque expressamente convencionados.
Desta feita, prestigiando-se a força obrigatória do contrato e
do ajuste da contraprestação, permanece incólume o débito apontado
pelo embargado, prosseguindo-se a ação de execução em face da parte
embargante.”
Ante o exposto, a sentença deve ser mantida por seus próprios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008566-83.2018.8.26.0132
1-Voto n.o 44.705
7
fundamentos, que aqui se adotam integralmente como razão de decidir.
Nos termos do art. 85, §§ 2o, 8o, e 11 do CPC/2015, considerando-
se a natureza da causa, e o trabalho realizado pelo advogado, bem como a
atuação em segundo grau, elevo os honorários advocatícios já fixados em
primeiro grau para 12% sobre o valor da causa.
Posto isto, nego provimento ao recurso.
PAULO CELSO AYROSA M. ANDRADE
Relator